Tribunal: TJDFT
Processo: 0731936-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731936-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO PESSOA SOARES AGRAVADO: ALTIVA CORREIA MARTINEZ, SANTIAGO GUTIERREZ SAIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA SOARES contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n.o 0718317-46.2022.8.07.0007 ajuizado por ESPÓLIO DE ALTIVA CORREIA MARTINEZ e outros em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (ID 74716887), sustenta a inviabilidade jurídica da penhora sobre crédito ainda não definido. Defende que o crédito deve ser líquido, certo e exigível para que possa ser penhorado. Verbera que não se trata de crédito disponível ou garantido à agravante/devedora, mas mera expectativa de recebimento, o que configura insegurança jurídica e inutilidade da medida. O preparo foi recolhido (ID 75238186). Na decisão de ID 75336670, esta Relatoria indeferiu o efeito suspensivo postulado. É o relatório necessário. Decido. Analisando os autos, verifico que os agravados peticionam ao ID 76283192, informando que as partes entabularam acordo, o qual foi protocolado na ação de origem. Intimada a se manifestar acerca dos documentos de IDs 76283192 e 76283193, bem como da perda superveniente do objeto do presente recurso, a agravante anuiu com a perda de objeto do agravo de instrumento (ID 76422871). Notadamente, o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda do objeto do presente recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora